Tribunal: TJSP
Processo: 0008880-92.2021.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Agravante que pretende a declaração de extinção de sua pena independente do pagamento da pena de multa. Impossibilidade. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Revisão do Tema 931 pelo STJ, para firmar o entendimento

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Agravante que pretende a declaração de extinção de sua pena independente do pagamento da pena de multa. Impossibilidade. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Revisão do Tema 931 pelo STJ, para firmar o entendimento de que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (ProAfR no REsp 1785861/SP, DJe. 02/12/2020). Decisão mantida. Recurso não provido.